Tribunal: TJSP
Processo: 1102115-25.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Societário. Anulação de alterações contratuais. Falsidade. Comprovação por meio de perícia grafotécnica e documentoscópica.
Prova. Decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos e analisou os pedidos de produção de prova. Insurgência contra essa decisão que já foi analisada no agravo de instrumento interposto. Preclusão.
Laudo Pericial. Alegação de que está incorreto. Ausência de

Ementa:
Societário. Anulação de alterações contratuais. Falsidade. Comprovação por meio de perícia grafotécnica e documentoscópica.
Prova. Decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos e analisou os pedidos de produção de prova. Insurgência contra essa decisão que já foi analisada no agravo de instrumento interposto. Preclusão.
Laudo Pericial. Alegação de que está incorreto. Ausência de impugnação no momento oportuno. Parte devidamente intimada para manifestação. Preclusão. Ainda que assim não fosse, o laudo pericial está suficientemente fundamentado para a formação do convencimento do juízo.

Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102115-25.2013.8.26.0100 -Voto no 43.406
Registro: 2020.0000882207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1102115-25.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
AUREA LUCIA FERRONATO, é apelado/apelante ALDO FERRONATO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V.
U. Sustentaram oralmente as dras Maria Elisabeth de Menezes Corigliano OAB/SP
57519 e Aurea Lucia Ferronato", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102115-25.2013.8.26.0100 -Voto no 43.406
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: GISELLE VALLE MONTEIRO DA ROCHA
APELANTES:
AUREA
LÚCIA
FERRONATO
E
ALDO
FERRONATO
APELADOS: OS MESMOS
INTERESSADOS: A & A PARTICIPAÇÕES LTDA., LATER
HOLDING LTDA. E BERRO D ́ÁGUA PARTICIPAÇÕES
LTDA.
VOTO N.o 43.406
Societário. Anulação de alterações contratuais. Falsidade.
Comprovação por meio de perícia grafotécnica e documentoscópica.
Prova. Decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos e
analisou os pedidos de produção de prova. Insurgência contra
essa decisão que já foi analisada no agravo de instrumento
interposto. Preclusão.
Laudo Pericial. Alegação de que está incorreto. Ausência de
impugnação no momento oportuno. Parte devidamente
intimada para manifestação. Preclusão. Ainda que assim não
fosse, o laudo pericial está suficientemente fundamentado
para a formação do convencimento do juízo.
Recursos desprovidos.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato jurídico
julgada parcialmente procedente para declarar nulas as alterações
contratuais das sociedades interessadas e condenar a ré no pagamento de
R$ 10.000,00 a título de danos morais.
Inconformada, apela a vencida a alegar que a expert
não realizou a perícia nos documentos originais depositados na Junta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102115-25.2013.8.26.0100 -Voto no 43.406
Comercial, mas tão somente nas cópias juntadas com a inicial. Requer seja
anulada a sentença porque houve erro na apreciação das provas,
ambiguidade no dispositivo, declaração de nulidade de ato jurídico que o
autor havia alegado ser válido (julgamento extra petita).
Subsidiariamente, a sua reforma, para que sejam julgados improcedentes
os pedidos e condenado o autor por litigância de má-fé.
Também apela o autor, alegando omissão porque o juiz
de primeira instância não analisou o requerimento para a juntada de
documento pela ré, a embasar o pedido de indenização por dano material
pela venda do imóvel, o que caracteriza cerceamento de defesa. Requer a
anulação da sentença para que seja possibilitada a produção de prova do
dano material sofrido ou a sua reforma para que seja julgado procedente o
respectivo pedido, além da restituição do valor pago para a realização da
perícia.
Com preparo anotado e contrariedade, subiram os
autos.
Nesta instância, não conhecido o apelo pela E. 6a
Câmara de Direito Privado, promoveu-se redistribuição a esta Reservada.
É o relatório, adotado o da sentença.
Trata-se de ação visando a declaração de nulidade da
alteração de contrato social sob alegação de falsidade das rubricas que
autorizaram a transferência das quotas de participação do autor nas
sociedades Later Holding Ltda., Berro D ́Água Participações Ltda. e A&A
Participações Ltda. para a ré.
Determinado o exame grafotécnico, a perita judicial
concluiu pela existência de fraude documental, mediante a substituição das
primeiras laudas primitivas pelas atuais que compõem as alterações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102115-25.2013.8.26.0100 -Voto no 43.406
contratuais objeto da ação. Consequência disso, o juízo a quo declarou
nulas as alterações e condenou a ré no pagamento de R$ 10.000,00 a título
de indenização por danos morais. O pedido de indenização por dano
material foi julgado improcedente por ausência de comprovação.
Qualquer insurgência quanto à produção de provas está
preclusa, porque não impugnada em momento oportuno ou, devidamente
impugnada, alcançada pela preclusão.
A matéria trazida pelo autor já foi objeto de decisão
colegiada transitada em julgado nos autos do agravo de instrumento no
2150885-07.2014.8.26.0000, que consignou:
O agravante, em sua petição inicial, formulou pedidos de
natureza declaratória e indenizatória, mas a indenização não se refere à
perda patrimonial decorrente da depreciação do valor dos ativos das
sociedades cujas cotas eram de sua titularidade. Os danos materiais
anunciados remetem apenas ao custeio de um exame documentoscópico,
de maneira que o exame da contabilidade mantida pelas pessoas jurídicas,
tal qual a avaliação de seus imóveis, de nada serviria para o julgamento
da demanda. As requisições solicitadas pelo recorrente remetem também a
uma pesquisa sobre o patrimônio das pessoas jurídicas, sem interesse para
que a declaração solicitada ou a indenização postulada sejam deferidas ou
indeferidas. Além disso, não há explicação para solicitação de
informações ao Banco do Brasil ou à Brasilprev, pois a troca de
beneficiários em contrato de previdência privada também não compõe a
causa de pedir.
Dentre as provas requeridas pelo recorrente só poderia ser
concebida a produção de testemunhos, dada a afirmação de dano moral,
mas o recorrente, por enquanto, não indicou qualquer fato que
pretendesse confirmar por via de prova oral.
Há que se considerar, portanto, que, pela ausência de
prova, não foram comprovados os danos materiais.
Com relação às alegações da ré sobre o laudo pericial,
verifica-se que as partes foram intimadas à manifestação sobre o laudo às
fls. 590. A ré manifestou-se à fl. 592, sem insurgências, ou seja, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102115-25.2013.8.26.0100 -Voto no 43.406
impugnou o laudo pericial no momento adequado, o que caracteriza a
preclusão1.
As partes litigantes não podem adotar comportamentos
contraditórios. A razão é a mesma utilizada no art. 278 do Código de
Processo Civil, que prevê que A nulidade dos atos deve ser alegada na
primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena
de preclusão.
Preclusa, portanto, a discussão sobre o laudo pericial.
Em relação à alegação de julgamento extra petita,
afirma o autor que o despacho saneador ampliou a lide para incluir como
matéria controvertida a alteração da empresa Later. De fato, constou
expressamente no pedido - item 34 da petição inicial - a declaração de
nulidade da alteração contratual da Later Holding (fl. 12), razão por que
não se verifica julgamento extra petita.
Finalmente, o dispositivo da sentença foi claro ao
declarar NULAS as alterações contratuais das sociedades, em razão da
fraude reconhecida, conforme requerido na petição inicial.
Se o laudo, com o qual a ré concordou (fls. 592), foi
elaborado conforme a técnica e concluiu pela falsidade documental,
enquanto o laudo elaborado pela secretaria de segurança pública não foi
conclusivo, outra não poderia ser a conclusão, senão que o ato jurídico
praticado é nulo, devendo a situação ser regularizada perante a JUCESP.
Ante o exposto, pelo meu voto, proponho que se negue
provimento aos recursos, mantida, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno, a r. Sentença.
A teor do artigo 1o da Resolução no 549/2011, editada
1 Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual,
independentemente de declaração judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102115-25.2013.8.26.0100 -Voto no 43.406
pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, salvo oposição expressa,
eventuais declaratórios serão julgados em sessão virtual.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR